Tribunal: TJPA
Processo: 0002283-72.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002283-72.2018.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVANILDE CRISTINA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE BREVES. VEÍCULO ENTREGUE SUCATEADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CABÍVEIS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÕES FIXADAS CORRETAMENTE, COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1
.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação aos danos causados ao veículo- sob guarda da Delegacia de Polícia de Breves, bem como se resta configurado o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar.

3. Dano material e moral cabíveis e arbitrados acertadamente pelo Juízo
a quo
.

8. Apelações conhecidas e não providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por EVANILDE CRISTINA DA SILVA CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves-PA, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial.

Propôs a Autora, na exordial,
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais contra o Estado do Pará, em razão de supostos danos a veículo de sua propriedade por avarias durante o período guardado no Pátio da Delegacia de Polícia de Breves. Suscitou ser proprietária do veículo CELTA, modelo 2001, RENAVAN 760999392, que fora apreendido pela Polícia Civil de Breves, na data de 05/10/2012, em virtude de seu irmão o estar dirigindo embriagado. Para reaver o veículo, relatou ter precisado ingressar com ação de restituição de bem apreendido, que lhe fora favorável, aduzindo que quando do recebimento do bem, 5 (cinco) anos após sua apreensão, constatou que o mesmo se encontrava totalmente sucateado, situação registrada em boletim de ocorrência.

O Estado do Pará fora citado mas não apresentou Contestação, o que foi ratificado pelo Douto Juízo
a quo
em decisão saneadora (ID 27361736), quando também foi estabelecido prazo para especificação de provas, o que foi descartado pela Autora/Apelante, por entender serem suficientes as provas apresentadas com a peça exordial.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (ID
8862849 - Pág. 1 a 4)
, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Estado ao pagamento de R$ 10.614,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O Estado do Pará e a Autora interpuseram Apelação.

O Estado Apelante alegou (ID 8862858 - Pág. 1 a 12) não ter a Apelada comprovado os danos materiais, sustentando que nenhum dos documentos juntados na inicial se presta a comprovar os danos materiais suscitados, aduzindo não haver comprovação de danos morais por parte da Apelada, pugnando pela reforma da sentença. A Apelada, por seu turno, alegou (ID 8862861 - Pág. 1 a 3) que o valor condenatório estabelecido na sentença recorrida somente levou em consideração o valor do automóvel pela tabela FIPE, desconsiderando o gasto que teve com o seu transporte pessoal, por nunca mais ter recuperado o seu veículo, aduzindo ter o juízo
a quo
desconsiderado a dor, os gastos, os problemas e os transtornos causados pela Apelante pelo fato de a Apelada ter tido de se desdobrar em meios alternativos de transporte, quando da posse ilícita de seu veículo por aquele, veículo este destruído pela omissão do Ente Público, requerendo que sejam julgados integralmente procedente os pedidos feitos na peça exordial.

Após, a Autora/Apelada apresentou Contrarrazões (ID. 8862862), pugnando, em síntese, para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto e para a condenação do Apelante/Estado às custas processuais e aos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões à Apelação apresentada (ID 8862916), alegando a) inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano pretensamente sofrido pela parte autora; b) inexistência de responsabilidade do Estado; e c) inexistência de dano moral. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado, para o fim de reformar a sentença.

Regularmente distribuídos à minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público do 2
o
Grau, tendo a Procuradoria de Justiça deixado de se manifestar no feito (ID 9244702).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1
a
Vara da Comarca de Breves nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais que a julgou parcialmente procedente.

O Estado do Pará (Apelante) alega não ter a Autora (Apelada) comprovado os danos materiais, assinalando que boletim de ocorrência e meras fotografias não comprovam, de fato, as avarias no veículo que gerem a indenização sentenciada. Aduziu não ter ficado comprovado nexo de causalidade e questionou o parâmetro de arbitramento (tabela FIPE) sem perícia.

Da análise dos autos evidencia-se que o veículo estava sob a guarda da Polícia Civil de Breves, que emitiu Auto de Entrega (ID 8862847 - Pág. 14). As fotos exibem diversos danos causados ao veículo, não havendo necessidade de prova pericial para constatar que o veículo estava, de fato, sucateado, situação diversa da que fora recolhido, uma vez que quando fora apreendido estava trafegando em via pública e sua apreensão se deu por embriaguez ao volante. A Apelada (Autora), por seu turno, não apenas registrou Boletim de Ocorrência no mesmo dia agendado para receber seu veículo (22/12/2027), mas denunciou o ocorrido com seu veículo à Corregedoria Geral de Polícia uns dias depois de ter prestado queixa, dia 04/01/2018. Como já dito, as fotos evidenciam o sucateamento do veículo.

Esclareça-se que o bem passou a estar sob a guarda e responsabilidade do Estado desde que fora recolhido e guardado no pátio da Delegacia da Polícia Civil de Breves, momento em que o poder público assumiu sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo referido bem para todos os efeitos.

Os documentos juntados aos autos (fotos, boletim de ocorrência e denúncia feita à Corregedoria Geral de Justiça) evidenciam que o veículo apreendido estava com diversas avarias, decorrentes da má conservação pelo ente estatal.

Em se tratando de veículos apreendidos pelo Poder Público, presume-se existente o dever de guarda, vigilância e proteção sobre a coisa alheia, diante da indubitável impossibilidade do particular de zelar pela integridade do seu próprio bem.
In casu
, a depredação causada ao veículo que estava sob custodia comprova violação ao dever legal específico do Poder Público de agir para impedir o resultado danoso, não excluindo sua responsabilidade eventual alegação de fato exclusivo de terceiro. Logo, tendo sido comprovado o dano e o nexo de causalidade, resultante da omissão específica no dever de guarda, vigilância e proteção sobre a coisa alheia, deve o Estado ser responsabilizado objetivamente.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudências deste Tribunal e de outros Tribunais Estaduais Pátrios:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA DELEGACIA DE PARAUAPEBAS. DESAPARECIMENTO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA APELANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal analisar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação ao desaparecimento do veículo do pátio da 20ª Seccional de Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, bem como se resta configurado o dever de indenizar. 2. No presente caso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado pelo Estado do Pará, o que impõe o dever de indenizar.

(TJ-PA 08039108520188140040, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/09/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – DESPROVIDOS. 1 – A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos. 2 – Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido, decorrentes da má-conservação pelo ente estatal. 3 – Demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais e morais. 4 – A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do Julgador, sempre com moderação, tendo em visa a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário. O valor da indenização, a título de dano material, deve corresponder ao prejuízo experimentado.

(TJ-MT - AC: 00058182720178110010 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Danos Materiais - Deterioração de veículo apreendido pelo Poder Público e que se encontrava no pátio sob sua guarda - Responsabilidade estatal fundada no dever de guarda da coisa depositada – Prova constantes dos autos que demonstram o estado de abandono do veículo – Administração Pública que não logrou em demonstrar se o veículo já possuía avarias e danos quando recolhido ao pátio– Responsabilidade configurada – Reparação material devida – Liberação do veículo condicionada ao pagamento de taxa de estadia – Impossibilidade – Vigência da Lei 6.575/78 à época dos fatos- Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10037753220198260554 SP 1003775-32.2019.8.26.0554, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 28/04/2020, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2020)

Assim, tendo sido demonstrado o nexo de causalidade entre as avarias ocorridas no veículo (dano) pela falha da prestação do serviço (conduta), deve o ente estatal ser responsabilizado pelos danos materiais.

Diante de tais considerações, não acolho a tese do Estado Apelante de ausência de demonstração e comprovação dos danos materiais suscitados e inexistência de nexo causal.

No que concerne ao valor da indenização por danos materiais definido pelo Juízo
a quo
, entendo correto ter sido estabelecido com base na Tabela FIPE, tendo em vista não haver nos autos qualquer outro parâmetro capaz de demonstrar o seu real valor em outubro de 2021, quando o veículo fora apreendido (outubro de 2012). Desse modo, não acolho a tese do Estado Apelante nem da Autora Apelante, mantendo o parâmetro registrado na sentença.

No tocante a existência de dano moral, ele é perfeitamente cabível. Ademais, entendo que o
quantum
arbitrado na sentença não merece reparo em virtude dos transtornos causados à Autora, que após 5 (cinco) anos aguardando a expectativa de reaver seu veículo, o encontrou sem condição alguma de uso, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 justo e adequado. De igual forma, não acolho as teses alegadas pelas Apelantes (Estado e Autora), tendo em vista que a aferição do
quantum debeatur
se adequou perfeitamente ao caso concreto, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito (alegação do Estado) ou ter desconsiderado o juiz, quando da prolação da sentença, todos os transtornos causados à Autora (alegação autoral). Logo, não cabível sua supressão ou majoração, como pugnado na Apelação Estatal e Autoral, respectivamente.

No que tange aos juros e à correção monetária atinentes à indenização por dano moral, objeto da Apelação Estatal, esclareço que a
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do seu arbitramento (STJ, Súmula 362) enquanto os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula 54).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS E LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida pelas partes em sua integralidade.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/08/2023